Tribunal: TJSP
Processo: 0033155-04.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Juízo que, acolhendo exceção de pré-executividade, extinguiu o processo em razão da ocorrência de prescrição – Prescrição configurada, pois decorreram mais de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a respectiva inscrição na dívida ativa – Extinção da execução nos termos da regra dos arts. 156, V, e 174, caput, do CTN e do art. 487, II, do CPC – Condenação

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Juízo que, acolhendo exceção de pré-executividade, extinguiu o processo em razão da ocorrência de prescrição – Prescrição configurada, pois decorreram mais de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a respectiva inscrição na dívida ativa – Extinção da execução nos termos da regra dos arts. 156, V, e 174, caput, do CTN e do art. 487, II, do CPC – Condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios que se justifica, diante dos princípios da causalidade e da sucumbência, haja vista que o reconhecimento da perda da pretensão se deu graças à interferência do advogado da executada – Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.